Tribunal: TJBA
Processo: 0519971-03.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0519971-03.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADOS: OTAVIO GARCIA GOMES e outro Advogado(s): FERNANDO LEO PEDROSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu segurança em mandado de segurança, o qual determinou o pagamento de parcelas remuneratórias compreendidas entre 05/04/2017 e 15/06/2017, período entre a demissão dos Impetrantes e sua efetivação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há obscuridade e omissão no julgado quanto à análise do art. 39 da Constituição Federal, referente à competência do ente federado para elaboração e aplicação do regime jurídico para seus servidores; (ii) há omissão quanto à legalidade da suspensão do pagamento como consequência da demissão após apuração de ilícito em processo administrativo disciplinar; (iii) há omissão quanto ao art. 2º da Constituição Federal, sobre a separação e independência entre os Poderes. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Não se verifica obscuridade ou omissão no acórdão quanto à análise do art. 39 da Constituição Federal, pois a competência do Estado para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores foi considerada no julgamento, tendo sido com base nesse regime que se concluiu pela ilegalidade da supressão da remuneração antes da efetivação do ato de demissão. 5. Quanto à alegada omissão referente ao art. 2º da Constituição Federal, o acórdão não adentrou no mérito do ato administrativo disciplinar, apenas analisou a legalidade da suspensão da remuneração, o que está dentro do escopo de controle de legalidade pelo Poder Judiciário, não configurando violação à separação dos Poderes. 6. As questões levantadas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir o mérito, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 7. Para fins de prequestionamento, também é necessária a ocorrência dos vícios que ensejam os embargos, sem que se exija expressa menção a dispositivos legais, súmulas ou princípios supostamente contrariados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo admissíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. O controle de legalidade de ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem adentrar no mérito administrativo, não viola o princípio da separação dos Poderes." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 39; CPC, art. 1.022, I, II e III, e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, 6ª CC. Emb. Decl. n. 70069756864, Relator: Ney Wiedemann Neto, j. 22/07/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0519971-03.2017.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargados Otávio Garcia Gomes e outro, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator